Tribunal: TJSP
Processo: 2260240-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE CRÉDITO COMPÕE SALDO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – DESPESAS CONDOMINIAIS QUE POSSUEM NATUREZA PROPTER REM – DIREITO REAL – CRÉDITO REAL QUE PREFERE AO PESSOAL
I – Débito condominial possui natureza de obrigação propter rem que recai sobre a pessoa por força de determinado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE CRÉDITO COMPÕE SALDO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – DESPESAS CONDOMINIAIS QUE POSSUEM NATUREZA PROPTER REM – DIREITO REAL – CRÉDITO REAL QUE PREFERE AO PESSOAL
I – Débito condominial possui natureza de obrigação propter rem que recai sobre a pessoa por força de determinado direito real e "a ele acompanha";
II – O crédito real prefere ao crédito pessoal, conforme determina o art. 961 do Código Civil;
III – Despesas condominiais destinadas à manutenção do próprio bem, prevalecendo o interesse da coletividade condominial. Não havendo que se falar em sujeição das despesas condominiais aos efeitos da recuperação judicial;
IV – Evitando-se onerar os demais condôminos, prevalece o entendimento que, independentemente da data de sua constituição, o crédito condominial não está sujeito ao plano de recuperação judicial ou à habilitação de crédito, assim como não se submetem aos prazos de suspensão previstos nos artigos 6o e 99 da Lei no 11.101/05.

RECURSO NÃO PROVIDO